Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCINDA DE FÁTIMA BERGE SOUSA (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0706779-62.2022.8.07.0009 movida contra CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravados/réus), que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 125202918 dos autos de origem): (...) INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, considerando que não houve respeito ao prazo máximo previsto no 104-A, caput, do CDC nem comprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do mesmo diploma legal. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Citem-se os réus para que compareçam à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que diga se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. (...) Em suas razões recursais (ID 35308719), a agravante diz que “encontra-se superendividada, com sua aposentadoria 100% comprometida, na qual não viu outra alternativa, senão propor a presente demanda judicial, com o objetivo de ver repactuadas as suas obrigações com as instituições qualificadas, e assim adquirir a sua dignidade e reabilitar-se nos mercados de consumo e de crédito.” (ID 35732237 – Pág. 10) Defende que cabe a instauração do procedimento especial, por meio de repactuação consensual das dívidas e até de imposição de plano compulsório para quitação em 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 104-A a 104-C da Lei 14.181/2021. Sustenta que os princípios da autonomia da vontade privada e da liberdade de contratar são constitucionalmente limitados pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa fé e da função social do contrato, de forma a possibilitar a intervenção do judiciário nas relações contratuais, nos termos do art. 421 do Código Civil. Assevera que não recebeu as informações adequadas quando da contratação dos empréstimos, o que viola os art. 54-D, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que não tem condições de esperar a finalização da ação repactuação das dívidas, uma vez que precisa ter acesso a uma parte do seu salário para preservação do mínimo existencial. Assevera que “a Tutela nos moldes aqui requerida garante o pagamento das obrigações e ao mesmo tempo também garante a reserva do mínimo existencial de que trata a Lei 14.181/2021. De outro lado, o novo §4o do artigo 104-B do CDC já prevê a possibilidade de carência de pagamento da primeira parcela no caso de acordo ou plano compulsório de 180 dias.” (ID 35732237 – Pág. 18) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o lançamento de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do recorrente litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 123976410 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, em que pese a alegação de superendividamento, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, estabelece a limitação de descontos de empréstimos, na modalidade de consignados na folha de pagamento, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. No tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmado a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação dos descontos em folha de pagamento. 5. Mostra-se prejudicada a análise do agravo interno quando há a reforma da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1416064, 07400295020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem (ID 123894589), o empréstimo consignado em folha de pagamento não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, de forma que não há que se falar, por ora, em limitação ou mesmo suspensão do pagamento. Do mesmo modo, entendo que não devem ser suspensos ou limitados os descontos dos empréstimos bancários realizados diretamente em conta corrente, espécie de mútuo feneratício sobre o qual sequer incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A da Lei 14.181/2021, que já foi designada pelo magistrado a quo, oportunidade em que o agravante poderá apresentar seu plano de pagamento. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevido o pedido de suspensão do trâmite do presente recurso, pois a causa de pedir da ação de origem tem fundamento no art. 104-A e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, que é diversa da decisão de suspensão dos processos afetados pelo Tema 1.085 do STJ, fundada na Lei n. 10.820/2003. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 4. Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o Agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.